Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRFC AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (ID 68776232) nos autos do processo de execução opostos em desfavor de RICARDO GOMES TABORDA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel supostamente de propriedade de terceiros. Em suas razões recursais (ID 18266260), a agravante/exequente sustenta que, em análise em outro processo em que o Agravado também é devedor, identificou-se que o GDF, através de ofício, CONSTA, no cadastro imobiliário desta Subsecretaria, em nome do executado o registro da propriedade do imóvel de endereço SHCSW QR SW8 BL A1 AP 206 – Brasília/DF. O que reforça a tese de propriedade do Agravado sobre o imóvel, é a declaração do órgão arrecadador do imposto (IPTU) de que a propriedade é exercida pelo Agravado. Afirma que diligenciou junto ao condomínio onde o imóvel é localizado, e lhe foi informado que o devedor é sim o proprietário do aludido imóvel. E ao que foi informado, o agravado recebeu o bem em doação. Alega, assim, que é possível a penhora sobre o imóvel referido. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso, para, confirmando a tutela deferida, seja determinada a penhora sobre o imóvel denominado SHCSW QR SW8 BL A1 AP 206 – Brasília/DF. Preparo acostado (ID 18266272 ). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na exordial não são suficientes para a demonstração da probabilidade do direito, visto que, em uma análise superficial, não vislumbro, por ora, que o imóvel indicado pertença de fato ao agravado/executado. De acordo com as informações dos autos, é possível verificar, em cognição sumária própria deste momento processual, que o imóvel indicado à penhora pelo agravante/exequente é de propriedade de Lia Regina Gomes Taborda e Sérgio Matias Augusto Taborda. Desse modo, também não vislumbro fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de risco ao resultado útil do processo ou da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.